Tribunal: TJDFT
Processo: 0730112-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730112-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer coletiva n. 0713798-92.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência (id 134694511 dos autos originários). O agravante noticia que a ação originária foi proposta com requerimento de tutela antecipada para que o agravado fosse compelido a proceder à implementação de adicional de insalubridade em favor dos servidores substituídos pelo sindicato e, subsidiariamente, para que fosse determinada a apresentação de resposta ao pedido administrativo formulado pela entidade sindical ou que fosse procedida à elaboração de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) coletivo para definição do percentual da vantagem a ser implementada nos vencimentos dos servidores substituídos. Menciona que formulou pedido à Administração em 6.6.2022, por meio do Ofício n. 30/2022, para que fosse implementado o adicional de insalubridade no percentual de dez por cento (10%) na forma da lei nos vencimentos dos servidores, com repercussão financeira a contar da data da promulgação da Emenda Constitucional n. 120/2022, bem como a confecção do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) coletivo. Narra que o pedido deu origem ao processo administrativo n. 00040-00021372/2022-44, em que se entendeu que a norma não trouxe previsão sobre qual o percentual a que alude o direito dos agentes de vigilância ambiental e agentes comunitários de saúde, de modo que havia a necessidade de que o processo administrativo fosse submetido a assessoria jurídica da Secretaria de Estado de Saúde para dirimir a controvérsia e o processo ficaria sobrestado. Relata que, em razão da determinação de sobrestamento do processo administrativo, insurgiu-se no sentido de que os servidores não podem ficar indefinidamente a aguardar a manifestação administrativa e que se veem privados da garantia de elaboração do laudo técnico para a definição do percentual a que têm direito. Ressalta que a atividade dos servidores passou a ser considerada insalubre com a Emenda Constitucional n. 120/2022. Salienta que o direito de petição e o direito à razoável duração do processo foram erigidos à norma fundamental pela Constituição Federal e que a Lei Federal n. 9.784/1999 e a Lei Distrital n. 2.834/2001 preveem o direito de o administrado ver facilitado o exercício de seus direitos, bem como o dever da Administração de concluir a instrução do processo administrativo no prazo máximo de trinta (30) dias. Argumenta que não há maiores celeumas quanto a questões que possam impedir os servidores da percepção do adicional de insalubridade e que a elaboração de laudo técnico coletivo é possível de forma excepcional nos termos do art. 52, § 4o, do Decreto Distrital n. 34.023/2012. Discorre que a Administração não justificou ou apresentou qualquer fundamento técnico-operacional para não proceder à elaboração do laudo técnico de forma coletiva. Acrescenta que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da eficiência, mostra-se prudente que a Administração proceda com a elaboração de laudo técnico de maneira coletiva a fim de possibilitar que os servidores tenham a condição de trabalho aferida coletivamente e possam perceber o adicional de insalubridade. Alega que os servidores não podem aguardar indefinidamente uma resposta administrativa, submetidos a agentes e situações insalubres sem o pagamento de contraprestação pela exposição. Destaca que não busca o pagamento do adicional de insalubridade de forma indistinta a todos os servidores, mas sim que a Administração proceda à elaboração do laudo técnico ou apresente justificativa para não o fazer. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado ao agravado a elaboração de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) coletivo na forma do art. 52, § 4°, do Decreto Distrital n. 34.023/2012 no prazo máximo de trinta (30) dias para fixar o percentual a ser recebido pelos servidores a título de adicional de insalubridade sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento. Requer, subsidiariamente, que seja determinado à Administração Pública a apresentação de resposta no prazo de trinta (30) dias ao requerimento administrativo apresentado pela entidade sindical nos autos do processo administrativo n. 00040- 00021372/2022-44. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada com a confirmação da tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 39139208 e id 39139259). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto ao requerimento subsidiário formulado para determinar à Administração Pública a apresentação de resposta no prazo de trinta (30) dias ao requerimento administrativo apresentado nos autos do processo administrativo n. 00040-000213272/2022-44 (id 39199401). O agravante sustentou a inexistência de renovação recursal (id 39238801). Brevemente relatado, decido. Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal quanto ao requerimento subsidiário formulado para determinar à Administração Pública a apresentação de resposta no prazo de trinta (30) dias ao requerimento administrativo apresentado nos autos do processo administrativo n. 00040-000213272/2022-44. Verifica-se dos autos originários que o agravante formulou os seguintes requerimentos liminares em petição inicial: 1) a determinação ao agravado para que implemente o adicional de insalubridade no percentual de dez por cento (10%) na folha de pagamento dos servidores até a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) coletivo e, subsidiariamente, 2) a determinação ao agravado de elaboração de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) coletivo no prazo máximo de trinta (30) dias para fixar o percentual a ser recebido pelos servidores a título de adicional de insalubridade, sob pena de multa diária (id 134635091 dos autos originários). O requerimento formulado para determinar à Administração Pública a apresentação de resposta no prazo de trinta (30) dias ao requerimento administrativo apresentado nos autos do processo administrativo n. 00040-000213272/2022-44 não foi submetido à apreciação do Juízo de Primeiro Grau, de modo que se trata de matéria sobre a qual não houve qualquer análise na decisão agravada. Eventual apreciação não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau. Deduzida a questão perante o Juízo de Primeiro Grau, após ser analisada, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal, com inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço o presente recurso quanto ao requerimento subsidiário formulado para determinar à Administração Pública a apresentação de resposta no prazo de trinta (30) dias ao requerimento administrativo apresentado nos autos do processo administrativo n. 00040-000213272/2022-44. Passo à análise do requerimento de antecipação de tutela para determinar ao agravado que elabore Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) coletivo para definição do percentual da vantagem. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. O agravante alega, em síntese, que a Administração Pública já reconheceu em laudos técnicos individuais a insalubridade da atividade de agentes comunitários e lhes aplicou o percentual de dez por cento (10%) sobre seus vencimentos. Sustenta a possibilidade de que o laudo técnico seja elaborado de forma coletiva. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de determinação ao agravado de elaboração de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) coletivo no prazo máximo de trinta (30) dias para fixar o percentual a ser recebido pelos servidores a título de adicional de insalubridade. Verifica-se da análise dos autos originários que o agravante formulou requerimento administrativo à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a fim de que os agentes de vigilância ambiental em saúde e os agentes comunitários de saúde do Distrito Federal substituídos recebessem o adicional de insalubridade no percentual mínimo de dez por cento (10%) e que fosse confeccionado e emitido o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) de forma coletiva. O processo administrativo foi sobrestado em 16.8.2022 em aguardo da consulta formulada à Assessoria Jurídico-Legislativa acerca do enquadramento do percentual de insalubridade e da necessidade de verificação para identificar se as atividades efetivamente realizadas pelos servidores são típicas do cargo (id 134636404 dos autos originários). A Emenda Constitucional n. 120/2022 dispôs a responsabilidade financeira da União na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias. Os vencimentos desses servidores cabem à União, e as demais vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, aos Estados, Distrito Federal e Municípios. O art. 198, § 10, da Constituição Federal, acrescido pela mencionada emenda constitucional, prevê o direito à aposentadoria especial e ao adicional de insalubridade em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas. O art. 3o do Decreto Distrital n. 3.254/2010 estabelece que a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. O Decreto Distrital n. 34.023/2012, que regulamenta os procedimentos médico-periciais e de saúde ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, prevê a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) para constatação de condições insalubres e/ou perigosas relacionadas às atividades ou ambientes de trabalho dos servidores. O art. 52, § 4o, do referido decreto determina que a solicitação da verificação das condições de trabalho para fins de concessão de adicional deverá ser feita por meio de processos individualizados e somente em casos excepcionais, à critério da Unidade de Saúde Ocupacional, os laudos técnicos poderão ser realizados de forma coletiva.[1] A elaboração do laudo técnico para a comprovação das condições insalubres a que estão submetidos os servidores é individual como regra, de modo que não é razoável a determinação judicial se não demonstrada a hipótese excepcional neste momento. Inexiste qualquer indicação da Unidade de Saúde Ocupacional quanto à possibilidade de elaboração coletiva de laudo técnico no caso concreto. Ressalte-se que o agravado não negou efetivamente a realização do laudo técnico de forma coletiva, mas formulou consulta técnico-jurídica para aferir a necessidade de verificação da insalubridade caso a caso. Verifica-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 52. Os LTCATs deverão ser elaborados por intermédio de inspeções nos locais de trabalho para identificação e análises quantitativas e qualitativas dos fatores de riscos físicos, químicos e biológicos, contendo as descrições das atividades e dos locais de trabalho dos servidores. (...) § 4° A solicitação deverá ser feita através de processos individualizados. Em casos excepcionais, à critério da Unidade de Saúde Ocupacional, conforme as questões técnicas-científicas-legais, os LTCATs poderão ser realizados coletivamente, atendendo à lisura do processo de elaboração técnica e agilidade de conclusão do trabalho.